Tribunal: STF
Processo: RE 1330558
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA LISTA DO SUS. RESPONSABILIDADE DAS TRÊS ESFERAS POLÍTICAS (UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO). SOLIDARIEDADE. TEMA 793 DO STF. INEXISTÊNCIA, NO CASO EM CONCRETO, DE OBRIGATORIEDADE DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO. CACONS NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE PARA A DISTRIBUIÇÃO DO MEDICAMENTO. I. A regra inscrita no art. 196 da Constituição Federal tem por destinatários todos os entes políticos. Exigência da obrigação insculpida no inciso II do art. 23 da CF/88. II. Condenação do Estado, devendo suportar o custo do tratamento com os fármacos reclamados, sem prejuízo de reembolso de verbas em face da União ou mesmo do Município, de forma administrativa ou em demanda diversa. III. Recorrente Estado do Rio Grande do Sul. Súmula 421 do STJ. Honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Taxa Única de Serviços Judiciais. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71007106099, nos processos ajuizados após 15-06-2015, obrigadas ao pagamento da integralidade das custas processuais todas as pessoas jurídicas de direito público, quando vencidas. Art. 3º, II, da Lei 14.634/2014, combinado com o art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/08. Suspensão da exigibilidade. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 194, 196 e 198 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) os medicamentos que não pertencem a essas listas oficiais não devem ser fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. Consequentemente, se não são fornecidos pela SES, também não podem ser adotadas medidas coercitivas por parte do Poder Judiciário para obrigar o Estado a alcançá-los, tais como multas, ordens de bloqueio, etc. Esse é o caso dos autos, pois o medicamento postulado não está na relação de fármacos a serem dispensados pela rede pública de saúde estadual.”(eDOC 11, p. 5).
    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (eDOC 14).
    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 16).
    O Tribunal a quo admitiu o apelo extremo (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 8, pp. 8-11):
    “(...)
    No caso dos autos, pretende o recorrente a não responsabilização pelo fornecimento dos medicamentos postulados, aduzindo que a competência é da União, de forma exclusiva. 
    A pretensão não prospera, já que não restou demonstrado que o tratamento necessário à saúde do recorrido não esteja dentre aqueles previstos nas regras de repartição de competência do SUS aos Estados (ou que, como decidido no Tema 793, a competência - técnica ou de execução - extrapole a responsabilidade prevista nas regras de repartição do SUS). 
    A questão das competências dos entes federativos, no tocante à matéria que envolve a saúde, mormente medicamentos, está regulada pela Portaria nº 15541 do Ministério de Saúde.
      A seguir, destaco pontos relevantes para o entendimento acerca das competências técnicas e de execução. 
    Em seu art. 3º estabelece que a competência para a aquisição dos medicamentos divide-se em três grupos, a saber: (i.) medicamentos de responsabilidade da União (Grupo 1), (ii.) medicamentos de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal (Grupo 2) e (iii.) medicamentos de responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal (Grupo 3). A divisão teve por base (i.) a complexidade da doença e (ii.) a necessidade de assegurar o equilíbrio financeiro entre os gestores da saúde pública. 
    Em complementação, destaco: 
    Art. 4º Os grupos de que trata o art. 3º são definidos de acordo com os seguintes critérios gerais: I - complexidade do tratamento da doença; II - garantia da integralidade do tratamento da doença no âmbito da linha de cuidado; e III - manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS. Art. 5º O Grupo 1 é definido de acordo com os seguintes critérios específicos: I - maior complexidade do tratamento da doença; II - refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento; III - medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e IV - medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. Art. 6º O Grupo 2 é definido de acordo com os seguintes critérios específicos: I - menor complexidade do tratamento da doença em relação ao Grupo 1; e 
    II - refratariedade ou intolerância a primeira linha de tratamento. Já no diz respeito à execução das diretrizes, estabelecem: Art. 22. A execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica envolve as etapas de solicitação, avaliação, autorização, dispensação e renovação da continuidade do tratamento. Parágrafo único. As normas de execução do Grupo 3 são regulamentadas no âmbito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica em ato normativo específico. Art. 23. Para os medicamentos constantes dos Grupos 1 e 2, a execução é descentralizada e de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, sendo realizada de acordo com os critérios definidos nesta Portaria e na legislação vigente. (grifei) 
    Quanto à responsabilidade pela aquisição dos medicamentos, temos: 
    Art. 54. A responsabilidade pela programação, armazenamento e distribuição dos medicamentos dos Grupos 1A e 1B é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, sendo a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos do Grupo 1A do Ministério da Saúde e dos medicamentos do Grupo 1B das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. (Alterado pela PRT nº 1996/GM/MS de 11.09.2013) (grifei)
      E, por fim, quanto ao financiamento para a aquisição dos medicamentos, estabelece o art. 66: Art. 66. O financiamento para aquisição dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica está diretamente relacionado ao Grupo em que os mesmos estão alocados. § 1º Os medicamentos do Grupo 3 são financiados conforme regras do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, definido em ato normativo específico. § 2º Os medicamentos pertencentes ao Grupo 2 são financiados integralmente pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, observando-se o disposto no art. 57, cujos valores na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS correspondem a 0 (zero). § 3º Os medicamentos pertencentes ao Grupo 1 são financiados pelo Ministério da Saúde, sendo que, para o Grupo 1A, na forma de aquisição centralizada, e para o Grupo 1B, na forma de transferência de recursos financeiros. 
    Pela leitura dos dispositivos acima destacados, percebe-se que à União cabe a aquisição ou o financiamento da compra de medicamentos necessários a tratamentos de doenças complexas, ou seja, COMPETÊNCIA TÉCNICA, enquanto que aos Estados cabe a execução, programação, armazenamento e distribuição dos medicamentos por intermédio de suas Secretarias de Saúde, ou seja, COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO. 
    Assim, mesmo versando a ação sobre medicamento necessário ao tratamento de câncer, não se há falar em ilegitimidade passiva do Estado, já que, ao fim e ao cabo, possui a competência para a distribuição destes. Isso não obsta que o Estado do Rio Grande do Sul procure retomar verbas em face da União, de forma administrativa ou em demanda diversa – questão esta, aliás, debatida também pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos embargos de declaração, em aventaram ser possível, ainda que em tese – já que não era o objeto dos embargos de declaração – o redirecionamento da execução (à União) sem que esta tenha participado do processo de conhecimento , atuando a União como uma espécie de fiadora. 
    (...).”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
    Ademais, no que concerne ao fornecimento de medicamentos não inseridos na política pública do SUS, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente